Tribunal: TJMT
Processo: 1020479-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020479-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENEIDA MORAES DA SILVA - CPF: 537.453.961-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 756.999.901-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATOS DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO INQUILINO – PREJUÍZOS MATERIAIS DEFERIDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não demonstrada situação de violação à intimidade, honra ou imagem do autor, mas, sim, de mero aborrecimento, é indevida a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada procedente para condenar o réu a pagar R$8.969,91 de prejuízos materiais, com correção monetária e juros de mora desde o desembolso, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante alega que faz jus também aos danos morais visto que sofreu desgaste emocional e psicológico, pois a sua relação com
“o apelado nunca foi tranquilo, conforme informado na inicial, haviam constantes atrasos nos pagamentos dos aluguéis, além do descumprimento de outras obrigações contratuais, como a de conservação do imóvel”
.

Argumenta que essa situação está demonstrada no Boletim de Ocorrência que registrou.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo prequestionamento da matéria; no mérito, pelo não provimento do Recurso (ID. 172057177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante pede na inicial da lide indenização por danos materiais de R$8.969,91 e morais de R$4.000,00, sob a alegação de que firmou com o apelado um Contrato de Locação Comercial e outro Residencial, e após a desocupação do imóvel constatou problema na caixa-d’água que gerou diversos prejuízos.

A Ação foi julgada procedente em relação aos danos materiais.

Aduz que faz jus também aos danos morais
visto que sofreu desgaste emocional e psicológico, pois a sua relação com
“o apelado nunca foi tranquilo, conforme informado na inicial, haviam constantes atrasos nos pagamentos dos aluguéis, além do descumprimento de outras obrigações contratuais, como a de conservação do imóvel”
.

A situação narrada caracteriza mero aborrecimento. Não há evidência alguma de violação à intimidade, honra ou imagem da autora, tampouco que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória. Logo, não se justifica a reparação pleiteada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023